Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724445-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO EM DECISÃO ANTERIOR. PARÂMETROS DE CÁLCULOS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. EQUÍVOCO MATERIAL EM PLANILHA. INOCORRÊNCIA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE EXECUTIVA. BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. OBSERVÂNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CONFIGURAÇÃO. OPOSIÇÃO MALICIOSA À EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE PENHORA. EMBARAÇO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA ÀS DECISÕES JUDICIAIS. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade do agravante, pois corrigida a autuação do recurso e sanada a irregularidade da representação processual da empresa executada. A reiteração de temas enfrentados e decididos em recurso de agravo pretérito, indubitavelmente, enseja a inadmissibilidade da insurgência nesta parte, não podendo a matéria ser discutida novamente, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.757.033/DF), a base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida, acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10%, pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil), o que foi observado no caso. A conduta do agravante, de oposição maliciosa à execução, embaraço à realização de penhora, rediscussão de matérias anteriormente decididas, em flagrante descaso com as decisões judiciais de primeira e segunda instância, caracteriza deslealdade processual, apta a ensejar a multa prevista no parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo Civil. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III, e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 493, 494, 518, 525, § 11, 774 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, alegando a ausência de preclusão da matéria relativa ao erro nos cálculos apresentados pelo recorrido, acrescentando que a discussão não é sobre os parâmetros e sim sobre equívocos na planilha. Assevera que não praticou ato atentatório à dignidade da justiça, ao argumento de exerceu seu direito de defesa ao impugnar os cálculos com o intuito de coibir excessos de execução, insurgindo-se, portanto, contra a aplicação de multa. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ acerca da inocorrência de preclusão da matéria relativa a eventual erro de cálculo no procedimento executivo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, o pedido refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II, III, e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 493 e 494, ambos do Estatuto Processual vigente, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 518, 525, § 11, 774 e 1.026, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Do quadro exposto, constata-se com facilidade que as temáticas relativas à falta de abatimento, do débito exequendo, da condenação imposta ao agravado a título de repetição de montante cobrado e pago, além de honorários de 10% sobre o valor devido, conforme decisão de ID 35748927 dos autos de origem, bem como à aplicação sobre o valor constante da planilha de ID 35748957 – pág. 3, dos autos de origem, de nova correção monetária, juros de mora, multa, honorários e custas, conforme planilhas de ID 35748969 – págs. 3/4 e de ID 49113042 dos autos de origem, foram examinadas por este Tribunal de Justiça no bojo do agravo de instrumento, Processo no 0715215-76.2018.8.07.0000. Em consequência, por estarem sujeitas ao manto da preclusão, não comportam novo reexame pelo magistrado de origem” (ID Num. 32571481 - Pág. 9) (...) “A respeito da ocorrência de equívoco material no preenchimento das datas de vencimento das parcelas, não se verifica a ocorrência do apontado erro, pois a planilha indicada pelo agravante (ID 35748957 dos autos de origem) apresenta valores de despesas ordinárias e extraordinárias de condomínio, de modo que para o mesmo mês há dois valores distintos” (ID Num. 32571481 - Pág. 10) (...) “Registre-se que, conforme asseverado no julgamento do agravo de instrumento, Processo 0715215- 76.2018.8.07.0000, a hipótese de impugnação prevista no artigo 525, § 11, do Código de Ritos, não reabre a discussão acerca dos parâmetros dos cálculos. Assim, as alegações de equívoco material no preenchimento das datas de vencimento das parcelas e de cômputo do valor da multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, sobre o valor dos honorários previstos no referido dispositivo legal, deveriam ter sido deduzidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença; contudo, o agravante não apresentou insurgências nesse sentido no momento oportuno” (ID Num. 32571481 - Pág. 13) (...) “Destarte, a conduta do agravante configura ato atentatório à dignidade da justiça, pois se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, dificultando a realização de penhora, além de não indicar bens passíveis de penhora, revelando descaso com as decisões proferidas em primeira e segunda instância, não havendo, assim, reparos a fazer à decisão agravada” (ID Num. 32571481 - Pág. 15). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos, bem como afastar a conclusão do órgão julgador no sentido de que o recorrente opôs os embargos de declaração com o intuito protelatório, é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017